Tribunal: TJDFT
Processo: 0769023-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A obscuridade e omissão apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Ex vi lege, deve operar a suspensão do prazo prescricional, deixando de ser contado, quando ocorrer pedido administrativo para reconhecimento ou pagamento (art. 4o) da dívida, e retomar seu curso quando ocorrer a resposta da Administração, negando ou reconhecendo o crédito, momento em que se encerraria a suspensão do prazo prescricional retomando seu curso, pela metade, conforme preceito do art. 9o.
3. Segundo se observa dos documentos que acompanham a inicial, o servidor apresentou à Administração nos anos de 2006, 2008, 2011, 2012 e 2020 os pedidos de pagamento de exercícios findos 000002/2015 e 000002/2019, referentes aos anos 2005, 2006, 2010, 2011 e 2019, cujo pagamento estaria suspenso ou em aberto a espera de dotação orçamentária específica, conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal 4.320/1964.
4. Nesse sentido, é de se verificar a ocorrência da prescrição apenas em relação às verbas cujos pedidos ocorreram até o ano de 2012, posto que transcorridos mais de 5 anos até a instauração de processo administrativo em 2023 (00020-00070112/2023-58). Quanto aos valores solicitados em 2020, verifica-se que houve suspensão do prazo prescricional. Hipótese em que não incide a prescrição, porque não houve a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público.
5. A análise desses documentos indica que a cobrança promovida pela servidora pública em relação às verbas cujos pedidos ocorreram até o ano de 2012, posto que transcorridos mais de 5 anos até a instauração de processo administrativo em 2023, sem comportamento ativo da beneficiária para o seu recebimento, que permaneceu inerte em todo esse tempo já decorrido sem propor a ação judicial correspondente.
6. O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS (Tema 1.109/STJ), sob o rito do recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento:
“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
7. Assim, conheço dos embargos e dou parcial provimento para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança promovida pela parte autora relativa às verbas até o ano de 2012 de valores reconhecidos administrativamente, em decorrência da aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido os seguintes precedentes: Câmara de Uniformização, acórdãos n. 1858622, 1858621 e 1858619; 6a e 8a Turmas Cíveis, acórdãos n. 1815906, 1846054, 1853143 e 1859654.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para pronunciar a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos reconhecidos administrativamente relativos até o ano de 2012 e julgar procedente o pedido inicial para condenar o DF a pagar os valores reconhecidos administrativamente em 2019, cujo pedido ocorreu no ano de 2020 (000002/2020), no valor nominal de R$465,44, mantida a forma de correção monetária indicada na sentença.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.